Tribunal: TJES
Processo: 5019339-17.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019339-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: ANA TEREZINHA ALMEIDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019339-17.2022.8.08.0024

RECTE.: CLARO S.A.

RECDO.: ANA TEREZINHA ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. DANOS MATERIAIS E
XISTENTES APENAS EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A BOLETO VERDADEIRO
.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.
DANOS MORAIS EXISTENTES EM RELAÇÃO A
OS
TRANSTORNOS DERIVADOS DE COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que é cliente da Ré com o plano (NET TV + NET VIRTUA + SERVIÇOS MÓVEIS), no valor de R$ 170,00 e que, desde fevereiro de 2022, a Reclamada começou a cobrar valores indevidos constantes como “itens eventuais” atinentes a taxas e serviços não contratados, os quais totalizam o débito no valor de R$ 821,90 relativo às faturas de fevereiro, março e maio/2022, sendo que não efetuou o pagamento da fatura de junho/2022 em virtude do valor excedente ao contratado. Aduz, ainda, que a Reclamada está realizando cobranças via e-mail, de faturas que já foram pagas, motivo pelo qual requer, em sede de liminar, a reativação dos serviços e cessação das cobranças por faturas já pagas de fevereiro, março e abril/2022. Ao final, requer a restituição em dobro no valor de R$ 821,90 por parte da Ré, bem como pugna pela condenação da Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 3996210, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3996205), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da ocorrência de fraude de terceiro, que falsificou boletos de cobrança utilizando-se do nome da recorrente. Ademais, aduz a ausência de ação ou omissão praticada pela requerida, de forma que devem ser afastadas a condenação por danos morais e materiais e, por fim, que os juros devem incidir sobre o valor arbitrado a título de danos morais desde a data do arbitramento em sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3996203) dispôs que:
“Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a: a) cancelar das faturas da Requerente as cobranças indicadas como “ITENS EVENTUAIS – ESTORNO PGTO-FALTA COMPENSAÇÃO”, abstendo-se de realizar novos lançamentos (salvo efetiva e idônea justificativa); b) restituir em dobro à Autora as seguintes quantias, corrigidas monetariamente a partir de cada pagamento e acrescidas de juros legais de 1% ao mês a contar da citação: Fatura vencida em 10/02/2022 - Valor a ser repetido: R$ 159,98; Fatura vencida em 10/03/2022 - Valor a ser repetido: R$ 329,96; Fatura vencida em 11/07/2022 - Valor a ser repetido: R$ 331,96. c) pagar à Autora a quantia R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem, ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que efetuou cobranças indevidas à autora, referentes ao contrato do plano (NET TV + NET VIRTUA + SERVIÇOS MÓVEIS), no valor de R$ 170,00.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito cobrado a maior (estorno pgto – falta compensação).

O recurso inominado limitou-se ao tema “boleto falso”, não tendo observado que o último boleto anexado ao ID 3995804, com vencimento em 10.05.2022, e que não fora pago pela autora num primeiro momento, não se tratava de boleto falso, haja vista que o seu código começa com 846, conforme as alegações tecidas pela própria recorrente em seu recurso.

Quanto a restituição de valores, equivocou-se parcialmente o juízo de piso, haja vista que parte dos boletos constantes ao ID 3995804 são falsos. Apesar de a autora não ter digitalizado a integralidade dos documentos, possibilitando a verificação do código de barras dos mesmos, consta no e-mail juntado ao ID 3995803 o código de barras falso utilizado, bem como o referido remetente não se trata de canal oficial da recorrente, apesar de se passar pela mesma (utilização indevida de sinais identificadores da recorrente) com o intuito de enganar o consumidor.

Do boleto verdadeiro que a recorrida comprovou o efetivo pagamento à maior (ID 3996198), a sentença fez o devido abatimento do valor devido, sendo correta a devolução em dobro do valor cobrado e pago à maior.

Dessa forma, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, necessária a demonstração de um ato ativo ou omissivo por parte da requerida a fim de ensejar a reparação material pretendida, o que não verifico nos autos em relação aos boletos falsos, haja vista que o ardil fora praticado exclusivamente por terceiro, que contou com a colaboração da autora, que não se ateve a verificar a veracidade do documento encaminhado, realizado por canal (endereço de e-mail) não utilizado pela recorrente.

Portanto, deve ser reformada parcialmene a condenação em danos materiais, haja vista que a recorrente não dera causa ao pagamento feito pela autora aos falsários, devendo ser restituído tão somente o valor pago a maior referente ao boleto verdadeiro.

Quanto aos danos morais, mesmo com a irresponsabilidade da recorrente em indenizar a autora em relação a parcela dos alegados danos materiais sofridos, como consta no boleto verdadeiro a cobrança indevida (e paga, conforme ID 3996198), e, não tendo a recorrido, sequer, explicado nos autos no que consistiria a referida situação, haja vista que insiste na tese exclusiva de que todos os boletos são falsos, negando-se a solucionar a questão, patente o dano moral da autora no caso, haja vista que a situação ultrapassa o mero aborrecimento.

No mais, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Quanto ao pedido de incidência dos juros moratórios a partir da data da sentença, tenho que não merece provimento, eis que tal fato já restou decidido, em sede de sentença, no mesmo sentido em que pretende o recorrente, de forma que a pretensão não merece provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar
parcialmente im
procedente o pedido de reparação material referente aos boletos falsos pagos pela autora com vencimento em 10.02.2022, 10.03.2022, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)